Tribunal: TJDFT
Processo: 0741123-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741123-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LEANDRO ADATI TAIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo n.o 0713707-58.2024.8.07.0009, que concedeu a tutela provisória nos seguintes termos (ID: Num. 210487591 da origem): “Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual pretende o autor que seja deferida a tutela de urgência, para suspender a cobrança de fatura no valor de R$81.672,84. Alega a parte autora que houve irregularidades no processo administrativo que apurou inconsistência no medidor e emitiu nova fatura referente ao valor não consumido. Alega que não acompanhou a perícia, pois não teria sido realizada no dia previamente agendado e não foi comunicado acerca da nova data. Em sede de tutela provisória, requereu a suspensão da cobrança. A ré, por sua vez, compareceu espontaneamente aos autos e afirmou que o processo foi regular e que a perícia não foi realizada na data previamente agendada em razão do não comparecimento do autor. Afirmou que a emissão de nova fatura referente ao consumo não registrado foi regular e observou os parâmetros fixados pela ANEEL. Decido. Em relação ao pedido de concessão de tutela provisória, verifico que há dúvidas acerca do motivo que determinou a modificação da data para a perícia e há impugnação quanto ao valor cobrado. Ademais, a suspensão do fornecimento de energia devido ao inadimplemento do débito ora questionado pode gerar diversos prejuízos à parte autora, de modo que CONCEDO a tutela provisória para suspender a exigibilidade da fatura no valor de R$81.672,84, devendo a requerida se abster de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora do Autor; de negativar o nome do autor ou protestar o referido débito, sob pena de multa fixa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das obrigações ora fixadas. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Diante do comparecimento espontâneo da parte ré, intime-se a autora para se manifestar em réplica.” Inconformado, o agravante/requerido sustenta, em suma, seguiu todo o procedimento definido pela Resolução da ANEEL 1000/2021. Aduz que não há conduta irregular da recorrente, mas sim a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora. Destaca que o autor foi devidamente cientificado, todavia, não compareceu na avaliação técnica marcada. Afirma que inexistiu qualquer abusividade da recorrente. Ressalta que o valor das astreintes, fixado em R$ 5.000,00 – cinco mil reais – para cada obrigação descumprida, é desproporcional, já que é excessiva. Destaca que a parte agravada não comprovou os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. No mérito, requer seja provido o presente agravo para que seja reconhecida a conformidade do procedimento de recuperação realizado por essa Distribuidora com o que determina a Resolução 1000/2021 da ANEEL. Preparo regular (ID: Num. 64508465 e 64508465). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, em uma análise inicial, entendo que a suposta falta de comunicação a respeito da nova data da perícia à parte autora e as supostas irregularidades no processo administrativo suscitam dúvida razoável quanto à regularidade da nova fatura de energia elétrica emitida pelo agravante à parte agravada. Ademais, a ausência de notificação pode configurar cerceamento do direito do autor ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, a continuidade da cobrança da fatura no valor significativo de R$ 81.672,84 representa um risco real e iminente à parte autora, pois a continuidade da cobrança pode gerar danos financeiros à agravada, bem como à suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. Desse modo, a alegação de que o processo administrativo foi conduzido de forma regular não é suficiente, por si só, para desconsiderar a vulnerabilidade do autor frente a cobrança que ele questiona. Logo, restando o processo administrativo de emissão da nova fatura de cobrança de energia elétrica eivada de dúvidas, o que demanda dilação probatória, a probabilidade do direito não socorre à Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador